Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-60.2020.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-60.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURANDA BEHIRION XAVANTE - CPF: 622.226.511-15 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1000212-60.2020.811.0021
– Água Boa

Apelante:
Juranda Benhirion Xavante.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C RPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE CONTRATO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1000212-60.2020.811.0021
– Água Boa

Apelante:
Juranda Benhirion Xavante.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Juranda Benhirion Xavante em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato indicado na exordial, condenando a instituição bancária ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
devendo tal
valor

ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; determinar a
compensação

de forma simples de
valores
recebidos a título do contrato de mútuo pelo autor com os
valores

descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE e juros moratórios de 1 % a partir da citação nesta demanda. E por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor
da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Insurge-se a autora em face da sentença pleiteando, a majoração do
quantum
indenizatório e o afastamento da compensação de valores.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento (id. 153479183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1000212-60.2020.811.0021
– Água Boa.

Apelante:
Juranda Benhirion Xavante.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Juranda Benhirion Xavante propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., em razão de empréstimo consignado não contratado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato indicado na exordial, condenando a instituição bancária ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
devendo tal
valor

ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; determinar a
compensação

de forma simples de
valores
recebidos a título do contrato de mútuo pelo autor com os
valores

descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE e juros moratórios de 1 % a partir da citação nesta demanda e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor
da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC (id. 153479179).

Insurge-se a autora em face da sentença pleiteando, a majoração do
quantum
indenizatório e o afastamento da compensação de valores.

Pois bem. Apesar do banco sustentar a regular contratação pela autora, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“A parte autora alega que desconhece a realização do contrato bancário e que não possui nenhum tipo de relação com a instituição requerida.

Em análise à demanda, diante da afirmação de cunho negativo de que não firmou nenhuma relação jurídica com a empresa requerida, deveria essa apresentar aos autos o respectivo contrato de prestação de serviços de natureza bancária.

Diante disso, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse mesmo sentido colhe-se entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PROVA DA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO POSSÍVEL. - Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por se impossível àquele produzir prova negativa
- O desconto indevido de empréstimo consignado em benefício previdenciário gera dano moral - É cabível a majoração do valor compensatório, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000210086864002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Nessa senda, reza o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor acerca dos contratos que regulam as relações de consumo:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
. (
Destaque)

Nesse sentido, com base nas normas de referência acima citadas, aliado ao princípio da função social dos contratos, da cláusula da boa-fé e do princípio da equidade, este Juízo entende que razão assiste à parte autora.

Assim, não comprovada a origem e regularidade dos descontos no benefício previdenciário da autora deve este Juízo acolher os pedidos inicias em relação à declaração de nulidade do contrato.”
(id. 153479179).

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Em relação à indenização por dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser mantida.

Assim, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para
afastar a compensação de valores, mantendo os demais termos da sentença.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023